Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724989-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CONSORCIO JCGONTIJO COMIM AGRAVADO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. e CONSORCIO JCGONTIJO COMIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que deferiu requerimento para desconsideração da personalidade jurídica das empresas JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, executadas no Cumprimento de Sentença no 0722057-64.2021.8.07.0001, e determinou a inclusão das agravantes no polo passivo do feito. As agravantes afirmam que a decisão agravada viola os arts. 489, § 1o e 805, ambos do Código de Processo Civil e que por esse motivo deve ser cassada. Argumentam que não houve comprovação de insolvência da empresa ou da presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica e acrescentam que tampouco foi demonstrado que integram o mesmo grupo econômico. Requerem o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 60494586. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 197732256 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual o exequente (LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO) formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora (JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A), com a finalidade de alcançar o patrimônio das sociedades empresariais JCGONTIJO 208 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.476/0001-21; JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.326.443/0001-81; JCGONTIJO 205 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.633/0001-65; JCGONTIJO 201 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.700/0001-25; JCGONTIJO 204 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.058.558/0001-32; JCGONTIJO 206 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.057.769/0001-50; JC GONTIJO 211 EMPREEDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CNPJ: 14.380.393/0001/10; JCGONTIJO 210 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.317.018/0001-26; JCGONTIJO 207 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 14.054.724/0001-22; JCGONTIJO 203 EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CNPJ: 13.878.457/0001-45 e CONSORCIO JCGONTIJO COMIM CNPJ: 23962.124/0001-53. Por petição de ID 182797837, fundamentou seu pleito na inexistência de patrimônio atribuído às pessoas jurídicas executadas. Sustentou a existência de grupo econômico entre a parte executada e as pessoas jurídicas que se encontram no polo passivo do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, conforme já reconhecido em outros processos perante este Tribunal de Justiça. O processamento do presente incidente foi admitido por força da decisão de ID 188451906. As pessoas jurídicas que figuram no polo passivo do incidente apresentaram defesa (ID 193646510), aduzindo, em síntese, que não estariam presentes os requisitos a autorizar a medida pleiteada, visto que não se faria configurada a confusão patrimonial, tampouco teriam sido exauridos os meios para a satisfação do crédito em face da devedora primária. Sustentam, ainda, a inexistência de grupo econômico entre as empresas demandadas, além de alegar que não haveria relação de matriz-filial entre as pessoas jurídicas. Assegurado o contraditório, veio aos autos parte exequente (ID 196850734), oportunidade em que reiterou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando pela imposição de sanção processual à parte adversa, que reputa litigante de má-fé. Os autos vieram conclusos. Decido. A questão controvertida ostenta contornos estritamente jurídicos, autorizando-se, com isso, o imediato deslinde do incidente. Trata-se de procedimento de cumprimento coercitivo da sentença, por força da qual se constituiu obrigação de pagar quantia certa, oponível à parte devedora (pessoas jurídicas). Frustrada a satisfação do crédito perseguido, diante da ausência de localização de patrimônio passível de expropriação, pugnou a parte credora pela desconsideração da personalidade jurídica das executadas. Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraçou a denominada teoria maior da desconsideração, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da "disregard doctrine", ao dispor, no art. 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, sendo certo que se qualifica como relação de consumo aquela alinhavada entre as partes, fato expressamente reconhecido pelo provimento jurisdicional de ID 110457678, mostra-se evidente o empeço imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a notória e absoluta ausência de patrimônio disponível em nome das pessoas jurídicas executadas, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Tal constatação é corroborada pelas diversas providências levadas a efeito, já em sede executiva, sobretudo mediante atuação direta deste Juízo, consistentes em consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 169163031 a ID 173377833), bem como pela própria inércia da devedora, uma vez instada a adimplir voluntariamente a obrigação. Portanto, patenteada a relação de fundo consumerista, e, sendo a personalidade jurídica das devedoras, no caso específico em exame, nítido obstáculo à satisfação do crédito atribuído ao consumidor, mostra-se possível a constrição de bens atribuídos às empresas que venham com elas a integrar grupo econômico, na esteira do entendimento pacificado por este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nesse sentido, colha-se entendimento sufragado pela Corte revisora: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTODE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVOINTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para que o cumprimento de sentença se estenda aos sócios da empresa. 1.1. Alegação recursal de que não houve o esgotamento de diligências para busca de bens em nome da executada originária. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos.2.1.Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre a pessoa do sócio, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro(artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 2.2. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.3. Hipótese em que os consumidores têm sido impedidos de ver satisfeito o crédito perseguido, pois já foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens da empresa devedora, tais como penhora de valores via sistema BACENJUD, consulta de veículos via sistema RENAJUD e consulta de bens via sistema INFOJUD, todas infrutíferas. 3. Jurisprudência: "A Lei no. 8.078/90, no seu artigo 28, adotou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios. 2. Diante da dúvida quanto à existência de patrimônio da pessoa jurídica executada, é forçoso permitir a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens de seus sócios respondam pela obrigação, de modo a dar efetividade ao direito de indenização consagrado pelo Código Consumerista [...]". (TJDFT, 4a Turma Cível, PJE no 0708515-21.2017.8.07.0000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 14/12/2017). 4.Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1132555,07096425720188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DAPESSOA JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. TEORIA MAIOR. ART. 50DO CÓDIGO CIVIL. OCORRÊNCIA CONCOMITANTE DERELAÇÃO CONSUMERISTA.TEORIA MENOR. ARTIGO 28, § 5o DO CDC. PRETENSÃO DE SUBORDINAÇÃO DO CREDORÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica prevista no art. 50 do Código Civil ("teoria maior") constitui medida excepcional, reservada às hipóteses em que o abuso nas relações empresariais for devidamente comprovado, seja pela ocorrência de desvio de finalidade, seja pela constatação de confusão patrimonial (com exteriorização, de modo inequívoco, da ausência de patrimônio da devedora originária),o que restou demonstrado nos autos.2.No caso concreto, tratando-se de relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de alcance do patrimônio pessoal dos integrantes do quadro societário também é admitida pela "teoria menor", a qual, por sua vez, pressupõe o simples inadimplemento dos credores para a sua aplicação. Outrossim, deve ser adotada sempre que restar comprovado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do credor(art; 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor). Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Não é razoável que, em virtude da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, ao credor seja imposto o ressarcimento parcial do seu crédito com base nas regras de participação societária de cada sócio estabelecidas internamente pela devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido (Acórdãon.1130324, 07108828120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 26/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.ART. 28, § 5o, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1.Em se tratando de relação de consumo, incide à hipótese a norma estabelecida no artigo 28 e § 5o do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a teoria menor da disregard doctrine. 2. Restando evidenciado que a personalidade jurídica da pessoa jurídica vem sendo obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a se atingir o patrimônio dos sócios para alcançar a satisfação do crédito do exequente. 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão n.1156883, 07190593420188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. 2. Em nosso ordenamento jurídico, como regra, a pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos.2.1.Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), que encontra amparo no direito positivo brasileiro (artigo 2o da Consolidação das Leis Trabalhistas, artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 4o da Lei no 9.605/98, artigo 50 do CC/02, dentre outros). 3. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 3.1. Destarte, levando em conta que a hipótese sub judice trata de relação de consumo, tem incidência a previsão do artigo 28, § 5o, do CPC, pois que demonstrado que os consumidores, ora agravados, têm sido impedidos de ver satisfeito o crédito perseguido. 3.2. No caso, o cumprimento de sentença iniciou-se em setembro de 2016. 3.3. Após inúmeras diligências intentadas (BACENJUD, RENAJUD e E-RIDF), visando à satisfação do crédito, este não foi totalmente cumprido. 3.4. Nenhuma proposta concreta foi apresentada para o pagamento da obrigação, o que demonstra a recalcitrância dos executados em honrar a dívida. 3.5. Além disso, conforme salientou o magistrado a quo na decisão agravada, dos autos é possível extrair o esgotamento patrimonial da empresa devedora, diante da impossibilidade de localização de bens para saldar o débito, bem como há indícios de atuação fraudulenta para prejudicar credores. (...) 5. Agravo de instrumento improvido.(Acórdão n.1146352, 07172276320188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.POSSIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS E DO SÓCIO CONTROLADOR. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é modalidade de intervenção de terceiros, sendo instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios para o exercício da ampla defesa e contraditório.2. Segundo a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação, às relações de consumo, da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 3. Na aplicação da teria menor da desconsideração da personalidade jurídica em que há indícios de confusão patrimonial entre empresas integrantes de mesmo grupo econômico, é autorizado o deferimento da medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica e inclusão, no polo passivo, também da empresa integrante do grupo econômico referido. 4. Em obrigações decorrentes de contrato de consumo, as limitações da Lei de Sociedades por Ações são afastadas, uma vez que somente incidem em demandas baseadas em direito material civil ou empresarial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1231337, 07134824120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, à luz dos fundamentos trazidos a lume pela parte exequente, impende perquirir acerca da existência de grupo econômico, supostamente configurado entre as pessoas jurídicas devedoras e aquelas contra as quais dirige o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial predominante, verificada situação a ensejar a aplicação da denominada teoria menor, o reconhecimento da existência de grupo econômico pressupõe unicamente a demonstração da coincidência do quadro societário das sociedades empresárias, por grupo de fato ou de direito. Colha-se, nesse sentido, o escólio jurisprudencial AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. NOVOS AGRAVOS INTERNOS. PRINCÍPIO UNIRRECORRIBILIDADE. VIOLAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDOS AGRAVOS INTERNOS. NÃO CONHECIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 2.1. Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostra devida a desconsideração da personalidade jurídica e alcance do patrimônio do seu sócio administrador. 3. A interposição de dois agravos internos é vedada pelo ordenamento jurídico, considerando os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. Segundos agravos internos não conhecidos. 4. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, como ocorre no presente caso. 5.1. Acrescenta-se, ainda, que foram empenhados meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida, contudo, sem êxito. 6. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). 6.1. In casu, restou demonstrada a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito. 7. Presentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, as decisões devem ser mantidas. 8. Agravos Internos no 0732602-65.2022.8.07.0000, 0732608-72.2022.8.07.0000 e 0732608-72.2022.8.07.0000 parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos. Agravo Interno no 0732184-30.2022.8.07.0000 conhecido e não provido. Segundos Agravos Internos não conhecidos. Agravos de Instrumento conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1676722, 07321843020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, observa-se que, dentre as diversas empresas apontadas como integrantes do suposto conglomerado comercial, haveria identidade entre as atividades exercidas, assim como de suas respectivas composições diretivas consoante se colhe dos diversos documentos de ID 187751169 a ID 187751187 e de ID 193650545 a ID 193654321, estes coligidos aos autos pelas próprias empresas às quais se dirige o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o que pressupõe a atuação coordenada entre as pessoas jurídicas, situação caracterizadora de grupo econômico de fato. Portanto, comparecem demonstrados os requisitos legalmente preconizados para o levantamento do véu da personalidade jurídica, erigido a obstáculo à recomposição de danos causados ao consumidor, na forma reconhecida em decreto judicial transitado em julgado, admitindo-se o direcionamento da execução ao patrimônio pessoas jurídicas indicadas pela parte credora. Julgo, portanto, com fincas no permissivo do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora, na forma em que deduzido no presente incidente. Preclusa esta decisão, promova-se a atualização dos cadastros processuais, observando-se a qualificação das empresas contra os quais passam a se dirigir os atos constritivos (ID 188451906). Concomitantemente, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente planilha atualizada do crédito, bem como indique as medidas constritivas que pretende levar a cabo. Por fim, quanto à aventada litigância de má-fé, pontuo que, diversamente do que intentou sustentar a parte exequente (ID 196850734 - pág. 10), não se vislumbra, até o momento, qualquer atuação da contraparte que possa ser caracterizada como conduta revestida de improbidade processual (artigo 80, incisos I a VII, CPC), de modo a justificar, à luz da razoabilidade, a imposição da sanção a que alude o artigo 81 do Código de Processo. Intimem-se. Os agravantes sustentam que a decisão é nula por violar dispositivos do Código de Processo Civil, que não houve comprovação de insolvência da empresa ou da presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil para desconsideração da personalidade jurídica e acrescentam que tampouco foi demonstrado que integram o mesmo grupo econômico. Analiso a seguir as alegações. 1. Preliminar de nulidade da decisão Os agravantes afirmam que a decisão é nula por violar os arts. 489, § 1o, e 805, ambos do Código de Processo Civil. Não observo qualquer ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Os agravantes afirmam que a decisão não contém qualquer embasamento jurídico para fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, mas a simples leitura da decisão agravada revela o contrário. O Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, inclusive salientando inicialmente que no caso se aplica a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Além disso, elencou os motivos pelos quais entendeu pela existência de grupo econômico entre as empresas, situação que, aliada ao inadimplemento, permite a desconsideração da personalidade jurídica. Logo, não observo a nulidade apontada. Já em relação à violação do dispositivo que prevê que a execução seja promovida de forma menos gravosa para a parte executada, observo que constou da decisão que houve diversas tentativas de constrição de bens da parte executada, que não pagou a dívida ou indicou bens penhoráveis. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2. Ausência de comprovação da insolvência da empresa Os agravantes afirmam que não houve demonstração de insolvência da empresa porque não foram esgotadas todas as medidas para localização de bens penhoráveis. Sem razão. Os documentos de ID 169163031 e 172851188 dos autos de origem, expressamente mencionados na decisão agravada, demonstram que não foram localizados bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, que sequer indicou bens à penhora. A desconsideração da personalidade jurídica no Código de Defesa do Consumidor é prevista da seguinte forma: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Destaquei) Há expressa previsão sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento ao prejuízo sofrido pelo consumidor. As agravantes sustentam que não houve demonstração do estado de insolvência da empresa, mas os documentos juntados aos autos indicam o contrário: que a empresa não possui dinheiro em contas bancárias, não promoveu de forma voluntária o pagamento da dívida e deixou transcorrer em branco o prazo para impugnar o cumprimento de sentença ou indicar bens à penhora, conforme certidão de ID 167718196 dos autos de origem. Logo, a insolvência da pessoa jurídica foi suficientemente demonstrada, o que afasta a verossimilhança das alegações dos agravantes. 3. Inaplicabilidade do art. 50 do Código Civil Os agravantes afirmam também que não houve efetiva demonstração de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, que são requisitos para desconsideração da personalidade jurídica conforme art. 50 do Código Civil. Conforme constou da decisão recorrida, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor de desconsideração da personalidade jurídica, ao contrário do Código Civil, que adotou a teoria maior. Logo, os requisitos que os agravantes afirmam não ter sido demonstrados não são aplicáveis à hipótese dos autos e, portanto, sua eventual ausência não é motivo para reforma da decisão. 4. Existência de grupo econômico Os agravantes alegam ainda que não houve demonstração de que há grupo econômico entre as empresas. Afirmam que não há relação de matriz-filial entre as empresas e que elas não possuem os mesmos sócios ou "objetivos empresariais semelhantes". Sem razão. Primeiramente, anoto que não há apenas nomes similares como os agravantes sustentam, mas variações sutis do mesmo nome e indicação clara, no próprio nome, de que as empresas atuam no mesmo ramo econômico. Já em relação à alegada inexistência de objetivos empresariais similares ou do mesmo quadro social, basta verificar as procurações de ID 60494589 para constatar que as empresas, além de ostentar o mesmo nome em variações mínimas e numéricas (JGONTIJO 201, JGONTIJO 202 etc.), também são administradas pela mesma pessoa, que outorgou em nome delas as procurações juntadas neste recurso. Tampouco há necessidade de que haja relação matriz-filial entre as empresas. Se houvesse relação matriz-filial entre as empresas a desconsideração da personalidade jurídica seria completamente desnecessária, já que as filiais não possuem personalidade jurídica própria, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado. Portanto, as agravantes não apresentaram argumentos capazes de afastar a conclusão do Juízo de origem sobre a existência do grupo econômico, o que afasta a probabilidade do direito alegado e impede o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de junho de 2024 18:58:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador